Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-16.2013.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000183-16.2013.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: EDINO BRAS PIMENTEL BOA MORTE

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO REQUERIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, ao julgar procedente o pedido de busca e apreensão fundado em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, declarou de ofício a rescisão do contrato firmado entre as partes, embora tal pleito não tenha sido formulado na exordial. O juízo a quo extinguiu o processo com resolução de mérito, incluindo comando de rescisão contratual não requerido pelo autor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na legalidade da sentença que, ao deferir o pedido de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, declarou, sem requerimento expresso da parte autora, a rescisão do contrato de financiamento, configurando possível julgamento extra petita.

III. Razões de decidir
3. O direito de reaver o bem alienado fiduciariamente está condicionado à caracterização da mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, o que se verifica nos autos.
4. A declaração de rescisão do contrato de alienação fiduciária, por sua vez, exige pedido expresso na petição inicial, não sendo consequência automática da busca e apreensão.
5. A ausência de requerimento expresso para extinção do contrato impede que o juiz a decrete de ofício, sob pena de julgamento extra petita, em afronta ao princípio da adstrição.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece como extra petita a sentença que extingue o contrato de alienação fiduciária sem pedido específico nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É vedado ao juiz declarar de ofício a rescisão de contrato de alienação fiduciária no âmbito da ação de busca e apreensão, quando não houver pedido expresso nesse sentido. 2. Tal conduta configura julgamento extra petita, sendo nula a sentença nesse ponto."
Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC/2015, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.779.751/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.06.2020; STJ, REsp 829.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.12.2009; TJ-SP, Apelação Cível 1091949-82.2023.8.26.0002, j. 30.09.2024; TJ-PE, Apelação Cível 0004663-31.2021.8.17.3130, j. 20.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000183-16.2013.8.05.0255
, de Taperoá, em que é Apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.

e Apelado
EDINO BRAS PIMENTEL BOA MORTE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA) 07 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator